Tribunal: TJES
Processo: 5017444-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017444-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONY ANDREZ BARCELOS

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA AGENTES ESTATAIS. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE DE CAUTELAR DIVERSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Jhony Andrez Barcelos contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra três policiais militares. O impetrante alegou excesso de prazo e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas são:
(i) se há excesso de prazo na tramitação da ação penal;
(ii) se é possível substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, modus operandi, e necessidade de garantia da ordem pública.
4. Não restou demonstrada desídia do Judiciário ou do Ministério Público, sendo o feito complexo e envolvendo vários réus.
5. A decisão de pronúncia rompe a linha do excesso de prazo (Súmula 21/STJ).
6. Ausência de fato novo que justifique a revogação da prisão cautelar.
7. A substituição por medida menos gravosa mostra-se inviável diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade do fato.
8. A revisão da prisão já fora efetivada. A inobservância do prazo de 90 dias não acarreta automática revogação da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo incabível a substituição por cautelar diversa.

O descumprimento do prazo de 90 dias para revisão da custódia preventiva não implica em automática revogação da prisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 316, § único; Súmula 21/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, HC-AgR 239.467/MG, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.08.2024.
– STJ, HC 5004360-54.2024.8.08.0000, TJES, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017444-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONY ANDREZ BARCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CA CARIACICA/ES
RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JHONY ANDREZ BARCELOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, implementou a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão da imputada prática do crime de homicídio, e dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
É evidente o excesso de prazo na tramitação do feito;
2.
Revela-se perfeitamente aplicável, no caso concreto, a implementação de cautelar diversa da prisão.

Almeja, portanto, que seja determinada a soltura do paciente, mas analisando detidamente os autos entendo que o anseio não deve prosperar.

Segundo narra a inicial acusatória, na divisa entre os bairros Aparecida e Presidente Médice, Cariacica/ES, foram desferidos diversos disparos de armas de fogo contra os servidores públicos SD LAURETE DO AMARAL, CB ANDREZA VIEIRA e CB FLAVIO CANAL, somente não os matando por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Ao que consta, grupos voltados para o tráfico de drogas do bairro Santa Rosa, auxiliados por integrantes da facção “Trem Bala” do bairro da Penha, Vitória/ES, tentavam tomar as “bocas de fumo” da região, promovendo confrontos armados com integrantes do tráfico local nos bairros Aparecida e Presidente Médice.

O paciente fora denunciado em razão da materialidade e indícios veementes de autoria.

A pertinência da prisão preventiva implementada a seu desfavor, e a inexistência de ilegal excesso de prazo até a pronúncia, foram declaradas nesta Corte quando do julgamento do HC n. 50043605420248080000, ementado da seguinte forma:

EMENTA: HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE DEMONSTROU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E GRAU DE VIOLÊNCIA EXACERBADO – PRONÚNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - ORDEM DENEGADA.

1
. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2. A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente, eis que presentes os indícios da participação do paciente no crime cometido em concurso de pessoas e mediante gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

3. Aplicável, ao caso presente, a redação da Súmula 21 do STJ, posto que pronunciado o réu, o que afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da decisão de pronúncia

4.
Ordem denegada.

Após a pronúncia, com relação ao excesso de prazo, afere-se que:
A.
Não há comprovação de que a tese tenha sido deduzida previamente perante o juízo antecedente, e é de todo indevido que este Tribunal estruture pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância;
B.
Quanto ao ponto, não há comprovação de que o possível excesso tenha se concretizado por culpa exclusiva do Parquet, ou desídia injustificada do Poder Judiciário, sendo certo que se trata de ação penal em que figuram mais de um denunciado/pronunciado, a demandar maior volume de diligências no caso concreto;
C.
Os prazos para o cumprimento de diligências não são peremptórios; D. No autos originária aguarda-se a manifestação de co-denunciado, na fase do art. 422, para fins de efetiva designação de dia para julgamento perante o tribunal do Júri.

Em trato continuativo destaco que declarada a juridicidade da prisão cautelar, não fora demonstrado fato novo capaz de ensejar a alteração da reflexão externada em data pretérita.

A medida cautelar fora estruturada com base em argumentos idôneos, como a gravidade concreta do delito, o modus operandi, e é correta conclusão de que qualificativos pessoais não se projetam para invariavelmente determinar a soltura, se comprometida a ordem pública, e é este realmente o caso dos autos.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, a tornar inadmissível por via reflexa a adoção de medidas menos invasivas.

Registro que, conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra- se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade"
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Segundo as informações prestadas a prisão fora revisada, e a
inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar não implica em automática revogação da prisão preventiva, pois não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento.

O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.
Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF; HC-AgR 239.467; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/08/2024;

Finalmente, considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM

e é como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.